Tribunal: TJMT
Processo: 1050552-06.2024.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050552-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGRICOLA MARIA DA COSTA - CPF: 353.852.511-00 (APELANTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais por considerar válida a contratação de empréstimo consignado mediante cotejo visual das assinaturas e suposta comprovação de disponibilização do crédito.

2. Requerimento do recurso: o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir a admissibilidade do recurso diante da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade;
(ii)
verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide com indeferimento de perícia grafotécnica destinada a apurar a autenticidade de assinatura em contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade recursal previsto nos artigos 1.010 e 932 do Código de Processo Civil impõe o ônus de impugnar os fundamentos da decisão, de modo que a reprodução de argumentos deduzidos em peças anteriores não impede o conhecimento do recurso quando as razões estabelecem diálogo argumentativo com a
ratio decidendi
da sentença, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no ARE 681.888 AgR e do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n. 1.571.725/SP.

5. O direito à prova constitui desdobramento das garantias do contraditório e da ampla defesa previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o que caracteriza cerceamento de defesa na hipótese de indeferimento de prova tempestivamente requerida quando a demanda é julgada em desfavor da parte justamente por insuficiência probatória, consoante os entendimentos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.240.839/PR e no REsp n. 1.942.972/SP.

6. O ônus de comprovar a autenticidade de assinatura em contrato bancário incumbe à instituição financeira sempre que o consumidor impugnar a validade da firma, nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A verificação de autenticidade gráfica constitui matéria técnica que demanda análise de elementos microgestuais por profissional habilitado, de sorte que o simples cotejo visual realizado pelo magistrado não supre a necessidade da prova pericial, conforme precedentes desta Segunda Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento n. 1003402-84.2026.8.11.0000 e na Apelação Cível n. 1003911-67.2021.8.11.0007.

8. A ausência de registro do ingresso do numerário nos extratos bancários de ambos os litigantes reforça a dúvida acerca da higidez da contratação e impõe a dilação probatória para o adequado deslinde da controvérsia, sob pena de nulidade do julgado.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso provido para anular a sentença.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5º, LV; CPC - art. 6º, art. 369, art. 370, parágrafo único, art. 429, inciso II, art. 932, inciso III, art. 1.010, incisos II e III.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - ARE 681.888 AgR; STJ - Tema Repetitivo n. 1.061, AgInt no AREsp n. 1.571.725/SP, REsp n. 2.240.839/PR, REsp n. 1.942.972/SP, AgInt no AREsp n. 1.761.273/SC, AgInt no AREsp n. 1.418.198/SP; TJMT - Apelação Cível n. 1003911-67.2021.8.11.0007, Agravo de Instrumento n. 1003402-84.2026.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerente
AGRÍCOLA MARIA DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais registrada sob o n.
1050552-06.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na
origem
,
Agrícola Maria da Costa
narrou ser titular de benefício previdenciário e ter identificado, em seu histórico de rendimentos do INSS, descontos mensais atribuídos ao contrato de empréstimo consignado n. 814762407, cuja celebração negou. (id. 357357958)

De acordo com o requerente, entre agosto de 2020 e março de 2024 foram efetivados 45 (quarenta e cinco) descontos mensais no valor unitário de R$ 264,27 (duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos), os quais totalizaram R$ 11.892,15 (onze mil, oitocentos e noventa e dois reais e quinze centavos).

Relatou, ainda, haver comparecido pessoalmente à agência do Bradesco em 15/janeiro/2024 e em 20/março/2024, para requerer a suspensão dos descontos e a devolução dos valores, sem obter êxito.

Com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, o autor pugnou pela inversão do ônus da prova, pela declaração de inexistência da relação jurídica, pela repetição do indébito em dobro, no importe de R$ 23.784,30 (vinte e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), e pela indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além dos benefícios da justiça gratuita.

Em
contestação
, o
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
sustentou a regularidade do contrato n. 814762407, firmado em 4/agosto/2020, no valor de R$ 9.514,61 (nove mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), a ser quitado em 53 (cinquenta e três) parcelas de R$ 264,27 (duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos), com remissão à cédula de crédito bancário assinada pelo autor e ao comprovante de crédito do numerário em sua conta. (id. 357357981)

Invocou, na sequência, a anuência tácita do requerente à contratação, em razão do recebimento do valor mutuado e da prolongada inércia quanto aos descontos, e refutou a existência de dano moral indenizável. Pleiteou, subsidiariamente, a compensação do crédito liberado na hipótese de eventual reconhecimento de nulidade.

Em
impugnação
à contestação, o autor rebateu os argumentos defensivos e impugnou especificamente a autenticidade das assinaturas apostas no contrato, com pedido expresso de realização de exame grafotécnico. (id. 357357988)

Apontou, ademais, erros de qualificação no instrumento, que o descreviam como solteiro, embora casado desde 10/novembro/1979, e indicavam residência em Santo Antônio do Leverger, município diverso de seu domicílio em Cuiabá, além de números telefônicos desconhecidos.

Quanto ao comprovante de transferência apresentado pela requerida, impugnou sua validade por ausência de número de transação, identificação do remetente e indicação da conta creditada, e reiterou que o extrato bancário juntado à inicial demonstra a inexistência de crédito em sua conta no período apontado.

Intimadas para se manifestarem sobre as provas que desejavam produzir, o requerente pugnou pela realização de perícia grafotécnica no contrato apresentado pela instituição financeira. (id. 357357993)

Sobreveio, então,
sentença
que julgou improcedentes os pedidos autorais. O juízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide e indeferiu a perícia grafotécnica, ao fundamento de que a similitude entre a assinatura lançada no contrato e aquelas constantes dos documentos pessoais e da procuração seria perceptível a olho nu. (id. 357357994)

Reconheceu o magistrado, ademais, a efetiva disponibilização do valor mutuado na conta bancária do autor e aplicou o princípio do
venire contra factum proprium
, porquanto considerou incompatíveis o recebimento do crédito e a posterior alegação de fraude. Concluiu, por conseguinte, pela validade do contrato e pela regularidade dos descontos, enquanto exercício regular de direito.

No dispositivo, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Inconformado,
Agrícola Maria da Costa
interpõe o presente
recurso de apelação
, em que suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. (id. 357357995)

Argumenta que a perícia grafotécnica foi requerida desde a petição inicial e reiterada em momentos processuais subsequentes, razão pela qual seu indeferimento, diante da impugnação específica à autenticidade das assinaturas, importou em supressão do direito à produção da prova.

No mérito, reafirma a divergência entre as assinaturas apostas no contrato e aquelas constantes da procuração outorgada ao seu patrono, com destaque para peculiaridades grafotécnicas perceptíveis na grafia do prenome.

Reitera, igualmente, os erros de qualificação já apontados e combate o comprovante de transferência acolhido pela sentença, ao argumento de que se mostra desprovido de número de transação, identificação do remetente e indicação da conta creditada, ao passo que o extrato por ele juntado demonstra a inexistência de qualquer crédito no período.

Acresce, como reforço da tese de fraude, a alegação de que, em outras demandas ajuizadas contra instituições financeiras diversas, os fornecedores apresentaram cópia idêntica de seu documento de identidade, circunstância que indicaria o uso irregular de seus dados pessoais.

Pugna, por derradeiro, pela anulação da sentença e pelo retorno dos autos à origem para a realização de perícia grafotécnica e documentoscópica, e renova o pedido de concessão da justiça gratuita em sede recursal.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais se limitariam a reproduzir as alegações da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. (id. 357357998)

Quanto ao mérito, pugna pela manutenção integral do julgado, com reafirmação da regularidade do contrato e da efetiva disponibilização do valor mutuado na conta do apelante, bem como da ausência de dano moral indenizável. Requer, em arremate, o desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

O cerne recursal consiste em verificar, como questão única submetida ao exame desta Corte, a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica requerida pelo apelante, bem como, preliminarmente, em aferir a admissibilidade do recurso diante da arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões.

O recurso comporta acolhimento.

DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, positivado nos artigos 1.010, incisos II e III, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar os motivos de fato e de direito aptos a justificar a reforma ou a invalidação da decisão impugnada.

Essa exigência visa a assegurar que o recurso estabeleça diálogo argumentativo mínimo com os fundamentos do pronunciamento judicial, de modo a permitir o exercício do contraditório pela parte recorrida e a delimitação precisa da matéria devolvida ao Tribunal.

Nesse sentido, conforme assentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de demonstrar os motivos de fato e de direito aptos à reforma da decisão impugnada, apresentando argumentações novas e suficientes a infirmar todos os fundamentos do
decisum
que se pretende modificar, sob pena de ser mantido por seus próprios fundamentos. (ARE 681888 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/maio/2019)

A ofensa à dialeticidade se configura quando o recurso se restringe a considerações genéricas, abstratas ou inteiramente desconectadas da
ratio decidendi
da decisão atacada, sem que se identifique qualquer impugnação aos fundamentos que a sustentam.

A jurisprudência, contudo, distingue com precisão essa hipótese daquela em que o recorrente, embora reproduza argumentos já deduzidos em peças anteriores, direciona suas razões aos fundamentos específicos da decisão recorrida.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a reprodução, na apelação, dos argumentos contidos na petição inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso. O que se veda é a apresentação de recurso que se limita a tecer considerações genéricas, abstratas ou totalmente desconectadas da
ratio decidendi
do julgado impugnado, sem que se estabeleça qualquer diálogo argumentativo com os fundamentos que sustentam a decisão. (STJ, AgInt no AREsp n. 1571725/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/agosto/2020, DJe 31/agosto/2020)

No caso aqui analisado, o apelado sustenta, em suas contrarrazões, que o recurso seria absolutamente genérico, com razões que se limitariam a reproduzir a petição inicial, sem combater objetivamente os fundamentos da sentença. A objeção, contudo, não merece prosperar.

Extrai-se das razões recursais que o apelante impugnou diretamente o fundamento central da sentença, ao sustentar a necessidade de realização de perícia grafotécnica e a insuficiência do cotejo visual das assinaturas promovido pelo Juízo
a quo
, com indicação específica de divergências gráficas que, na visão do recorrente, demandariam análise técnica especializada.

A circunstância de os argumentos recursais coincidirem, em parte, com aqueles deduzidos em peças processuais anteriores não configura, por si só, violação à dialeticidade.

Essa coincidência é natural em casos nos quais o fundamento da sentença recai sobre questão processual suscitada desde o início do feito, o que leva o recorrente a retomar os mesmos argumentos para demonstrar o equívoco da decisão.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica.

CERCEAMENTO DE DEFESA

O direito à prova constitui desdobramento imediato das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagradas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e representa instrumento indispensável à efetivação do devido processo legal.

Em sua dimensão material, o direito à prova assegura à parte a prerrogativa de demonstrar os fatos constitutivos, modificativos, impeditivos ou extintivos de seu direito, com vistas a influir concretamente na formação do convencimento judicial.

Embora o Código de Processo Civil atribua ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, a prerrogativa de conduzir a instrução e de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, essa prerrogativa encontra limite na impossibilidade de privar a parte da produção de prova pertinente e necessária ao deslinde da causa.

Com base nessa compreensão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção probatória tempestivamente requerida pela parte, quando a mesma demanda é, posteriormente, julgada em seu desfavor justamente por insuficiência de provas dos fatos que se pretendia demonstrar.

A razão de ser desse entendimento reside na inadmissibilidade de que a parte seja penalizada pela ausência de elementos probatórios cuja produção foi obstada pelo próprio Poder Judiciário, sob pena de flagrante ofensa ao sistema de distribuição do ônus da prova e aos direitos fundamentais processuais.

A esse respeito, a Corte Superior já teve oportunidade de assentar que há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide sem a produção das provas requeridas pela parte, a sentença ou o acórdão se fundamenta na ausência de comprovação do direito alegado pelo vencido. (STJ, REsp n. 2.240.839/PR, Rel. Min.ª Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/fevereiro/2026, DJEN 13/fevereiro/2026)

Na mesma direção, é firme o entendimento de que configura cerceamento de defesa a situação em que o julgador indefere a produção probatória requerida pela parte, por considerá-la desnecessária, e, posteriormente, julga a demanda improcedente justamente pela ausência de comprovação dos fatos que se pretendia provar mediante as provas indeferidas. (STJ, REsp n. 1.942.972/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10/novembro/2025, DJEN 13/novembro/2025)

A questão adquire contornos específicos quando transposta para o campo dos contratos bancários impugnados por suposta fraude na assinatura.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese vinculante do Tema Repetitivo n. 1.061, segundo a qual, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, nos termos dos artigos 6º, 369 e 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

A
ratio decidendi
do precedente vinculante repousa na compreensão de que a verificação da autenticidade de assinatura constitui matéria eminentemente técnica, cuja apuração exige, em regra, conhecimentos especializados que escapam à cognição visual ordinária.

Não se olvida da regra segundo a qual a perícia grafotécnica pode ser dispensada quando outros elementos probatórios forem suficientes para atestar a contratação. Essa dispensa, porém, pressupõe um cenário em que os demais elementos, examinados em conjunto, formem convicção segura e inequívoca sobre a autenticidade do contrato, o que não se verifica nos autos.

Ainda a esse respeito, a Corte Superior, em recurso de relatoria do Ministro Raul Araújo, assentou que, indeferida a produção das provas requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, o que caracteriza cerceamento de defesa. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.761.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/agosto/2022, DJe 19/agosto/2022)

Esta Segunda Câmara de Direito Privado, em casos análogos, tem reconhecido a nulidade de sentenças que, diante da impugnação de assinatura em contrato bancário, indeferem a perícia grafotécnica e julgam a demanda com base em análise visual das firmas.

Esta Câmara já se posicionou, em precedente anterior, no sentido de reconhecer o cerceamento de defesa quando, em demandas que pleiteiam a declaração de inexistência de relação jurídica, subsiste dúvida quanto à autenticidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado, hipótese em que a perícia grafotécnica se afigura prova indispensável ao deslinde do feito. (TJMT, Apelação Cível n. 1003911-67.2021.8.11.0007, Rel. Des.ª Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13/novembro/2024, DJE 25/novembro/2024)

Mais recentemente, em hipótese com idêntica configuração processual, esta mesma Câmara decidiu que o indeferimento de perícia grafotécnica, quando necessária à verificação da autenticidade de assinatura controvertida, configura cerceamento de defesa. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1003402-84.2026.8.11.0000, Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/março/2026, DJE 25/março/2026)

No caso concreto, observa-se, de início, que o apelante requereu a produção de prova pericial grafotécnica em três momentos processuais distintos: na petição inicial, na impugnação à contestação e na manifestação sobre provas.

A reiteração do pedido, em cada oportunidade aberta à parte, revela a tempestividade e a seriedade da postulação, afastando qualquer cogitação de inércia ou de postulação meramente protelatória.

A matéria submetida ao exame do Juízo
a quo
, ademais, gravitava essencialmente em torno da autenticidade das assinaturas atribuídas ao apelante no contrato de empréstimo consignado n. 814762407, circunstância que atraía, em toda sua extensão, a disciplina do Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

A Cédula de Crédito Bancário apresentada pela instituição financeira foi objeto de impugnação específica pelo consumidor, que negou categoricamente ter aposto sua assinatura no instrumento, com apontamento de divergências gráficas e cadastrais.

O ponto fático nuclear da controvérsia, portanto, concentrava-se em aferição de natureza eminentemente técnica, apurável pela expertise própria do perito grafotécnico, e não por simples cotejo visual das assinaturas.

A sentença recorrida, apesar disso, indeferiu a produção da prova pericial e, por cotejo visual das firmas apostas no contrato e naquelas constantes da procuração e dos documentos pessoais, concluiu,
ictus oculi
, pela identidade gráfica e pela autenticidade das assinaturas.

Essa solução, com a devida vênia, não se coaduna com a disciplina probatória aplicável à hipótese.

Em primeiro lugar, a análise visual de assinaturas pelo magistrado, por mais refinada que seja a percepção do julgador, não substitui a prova técnica quando a controvérsia fática se instaura precisamente sobre a autenticidade do traçado.

A cognição grafotécnica exige exame de elementos como pressão, velocidade, ataque, remate, ritmo e características microgestuais, que escapam ao olhar leigo e cuja apuração demanda instrumental próprio, manejado por profissional habilitado.

Em segundo lugar, ao dispensar a perícia grafotécnica por reputá-la desnecessária e, logo em seguida, julgar improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de inexistência de dúvida sobre a autenticidade da assinatura, o Juízo
a quo
incorreu no exato vício de cerceamento de defesa reprimido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O consumidor restou impossibilitado de produzir a prova técnica apta a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e, não obstante, teve seu pedido rejeitado precisamente por ausência de elementos probatórios cuja produção lhe foi obstada.

Configura-se, nesse contexto, a armadilha processual que o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente combate: a parte pleiteia a prova, a prova é indeferida por suposta desnecessidade, e a improcedência é decretada por insuficiência probatória dessa mesma parte.

Não se ignoram os argumentos sustentados pelo apelado em suas contrarrazões.

A instituição financeira afirma que a regularidade da contratação restou demonstrada pelo contrato assinado, pela cópia dos documentos pessoais do consumidor e pelo comprovante de transferência do valor mutuado à conta do apelante, o que, em sua ótica, dispensaria a realização da perícia.

A tese, contudo, não prevalece sobre a incidência do Tema Repetitivo n. 1.061. Os elementos probatórios invocados pelo apelado, a rigor, gravitam em torno do próprio contrato impugnado, cuja autenticidade é precisamente o ponto controvertido. A cópia de documentos pessoais somente reforça a compreensão de que houve utilização de dados cadastrais do consumidor, sem esclarecer, por si só, a origem dessa utilização.

Quanto ao comprovante de transferência, a parte autora o impugnou especificamente, apontando a ausência de número de autenticação, de identificação da conta recebedora e de outros elementos mínimos de verificabilidade, impugnação que permanece sem resposta técnica nos autos.

Soma-se a isso circunstância de particular relevância probatória: os extratos bancários juntados ao processo, tanto pelo apelante com a petição inicial quanto pelo apelado com a contestação, não registram o ingresso, na conta corrente do consumidor, de qualquer valor compatível com o montante supostamente mutuado na data indicada pela instituição financeira.

Essa ausência, longe de corroborar a tese de regularidade da contratação, aprofunda a dúvida sobre a efetiva disponibilização do crédito e reforça a necessidade de apuração técnica dos fatos controvertidos.

A conjugação desses fatores reforça, em vez de afastar, a necessidade de dilação probatória.

Por fim, a circunstância de o apelante haver convivido com descontos em seu benefício previdenciário por longo período, sem oposição formal imediata, constitui elemento que pode, eventualmente, repercutir sobre o mérito da causa, mas não possui aptidão para dispensar a perícia requerida, porquanto a questão de fundo permanece indefinida justamente em razão da controvérsia sobre a autenticidade da assinatura.

A inércia do consumidor, em se tratando de contratação cuja própria existência é negada, há de ser aferida à luz do conjunto probatório que se formar após a realização da prova técnica indeferida, e não antecipadamente, como fundamento para o próprio indeferimento.

Diante desse panorama, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia grafotécnica requerida pelo apelante, bem como para a produção de outras provas que o Juízo
a quo
reputar pertinentes ao adequado deslinde da controvérsia.

Uma vez reconhecido o vício processual, resta prejudicada a análise das demais questões de mérito, porquanto o exame do fundo da causa pressupõe a prévia regularização da fase instrutória no primeiro grau de jurisdição.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada em contrarrazões e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
AGRÍCOLA MARIA DA COSTA
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada ao apelante a produção da prova pericial grafotécnica requerida, bem como de outras provas que o Juízo
a quo
reputar necessárias ao adequado deslinde da controvérsia.

Deixo de redistribuir os ônus de sucumbência, porquanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença (AgInt no AREsp n. 1418198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01/julho/2019, DJe 02/agosto/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026